Tribunal: TJBA
Processo: 8049430-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049430-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO HERACLITO FERNANDEZ CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ERIKA AZEVEDO DE MACEDO, NATALIA SIMOES FERNANDEZ

APELADO: LUCIA OLIVEIRA SILVA MOTA e outros

Advogado(s)
:
ERIKA AZEVEDO DE MACEDO, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, NATALIA SIMOES FERNANDEZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Raimundo Heraclito Fernandez Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Família de Salvador/BA que reconheceu a existência de união estável com a autora, determinou a partilha dos bens adquiridos na constância da convivência e fixou alimentos transitórios em um salário-mínimo por 24 meses. O apelante sustentou inexistência de união estável em virtude da descontinuidade da convivência, ausência de bens partilháveis e impossibilidade de prestar alimentos em razão de seu estado de saúde e endividamento.

2. Recurso adesivo interposto por Lúcia Oliveira Silva Mota, requerendo majoração e extensão temporal dos alimentos fixados, bem como a ampliação da partilha patrimonial para contemplar integralmente as empresas criadas na constância da união.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de mérito proferida pelo juízo de origem apresenta fundamentação suficiente quanto aos seguintes aspectos controvertidos: (i) marcos temporais da união estável; (ii) inclusão ou exclusão de empresas na partilha de bens; e (iii) critérios legais para fixação dos alimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4. A sentença proferida mostra-se nula por ausência de fundamentação adequada, conforme exige o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489, §1º, do CPC. Não foram examinados, de modo individualizado, os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes quanto à titularidade das empresas, alegações de inatividade, origem hereditária dos bens, nem quanto à prova da convivência e dependência econômica.

5. A decisão também carece de motivação suficiente sobre o binômio necessidade/possibilidade para fixação dos alimentos, não tendo analisado a condição econômica das partes à luz dos elementos dos autos.

6. Constatada a ausência de motivação em diversos pontos essenciais, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, sob pena de supressão de instância.

7. Prejudicada a análise dos recursos interpostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença anulada de ofício. Retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão, devidamente fundamentada. Recursos de apelação e adesivo prejudicados.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que deixa de indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a conclusão judicial, especialmente quando não enfrenta os argumentos relevantes das partes. 2. A ausência de fundamentação individualizada sobre a existência de união estável, a comunicabilidade de bens e os critérios para fixação de alimentos inviabiliza o controle jurisdicional e impõe a anulação da decisão."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8049430-63.2020.8.05.0001
, figurando, simultaneamente, como Apelantes e Apelados,
RAIMUNDO HERACLITO FERNANDEZ CARVALHO
e

LUCIA OLIVEIRA SILVA MOTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA. Recu
rsos prejudicados.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA